Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DO SUPOSTO DELITO DE DANO QUALIFICADO. SUPOSTOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO SMPLES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. Admite-se o processamento do conflito de jurisdição quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 114 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. Da análise perfunctória que o momento processual permite e respeitada a possibilidade de que as circunstâncias fáticas sejam comprovadas através da instrução probatória judicial, o suposto crime se amolda ao tipo penal descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, que ensejaria pena máxima de 03 (três) anos de reclusão, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais (artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/1995).
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia/DF).